Tribunal: TJSP
Processo: 0000382-23.2018.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370/50000, da Comarca de Monte
Azul Paulista, em que são embargantes XERXES DE CARVALHO, SILVIA
DAVID DE CARVALHO, ETERLY PAULO DE CARVALHO e EMPRESA
BRASILEIRA DE AGROENERGIA SA, são embargados DAISI ELIZABETE DE
CARVALHO, GLADYS LÉA DE CARVALHO TIROLEZ e JOSÉ LICIO
TIROLEZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370/50000
2
Voto no 35.422
Embargos de declaração no 0000382-23.2018.8.26.0370/50000
Embargantes: Xerxes de Carvalho e outros
Embargados: José Lício Tirolez e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Fatos alegados que não se enquadram em
qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Mera pretensão de reexame do julgado. Embargos
rejeitados.
XERXES DE CARVALHO, AGROPECUÁRIA MONTE
AZUL S/A (atual EMPRESA BRASILEIRA DE AGROENERGIA S/A), SILVIA
DAVID DE CARVALHO e ETERLY PAULO DE CARVALHO opuseram os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, alegando que o acórdão de fls. 241/244, ao examinar e dar parcial
provimento ao recurso, incorreu em vício de omissão, pois não se pronunciou (a) sobre
a necessidade de complementação das custas de preparo, como alegado nas
contrarrazões; (b) sobre a forma e tempo de início da cobrança dos honorários
advocatícios; e (c) e quanto à razão da aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, já que sua impugnação foi acolhida.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Sob esse aspecto, o julgado considerou (a) que o objeto do
recurso, na parte aferível economicamente, limitou-se à questão do valor dos
honorários advocatícios (que haviam sido fixados em R$ 1.000,00), e não à obrigação
principal (já reconhecida na sentença), ou seja, não se discutiu na apelação se os
recorrentes (exequentes) tem, ou não, direito ao crédito, porque tal questão já está
definida na decisão recorrida, daí não haver qualquer irregularidade no
recolhimento do preparo no patamar mínimo de 5 UFESPs, conforme artigo 4o, § 1o,
da Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003; (b) que a condenação dos
executados no pagamento de honorários advocatícios foi imposta pela sentença com
base no princípio da causalidade, e nessa parte restou irrecorrível; (c) que o valor
fixado na sentença (R$ 1.000,00), se mostrou irrisório, daí a aplicação do artigo 85, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370/50000
3
do Código de Processo Civil, com arbitramento da verba no percentual mínimo de dez
por cento (10%) sobre o proveito econômico dos exequentes, a ser apurado no momento
próprio.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator